Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS DUAS PARTES.
I – Segundo o art. 113 do CP, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena somente nos casos em que o condenado se evadir ou for revogado o livramento condicional. Não se admite a interpretação extensiva do referido dispositivo para abranger o período de prisão provisória. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II – A jurisprudência unificou entendimento de que o marco inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória estatal será o trânsito em julgado definitivo, ou seja, para as duas partes.
III – Recurso conhecido e desprovido.